Tribunal: STF
Processo: HC 173637
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-11-05
Data de publicação: 2019-11-05

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental no habeas corpus. 2. Tempestividade do agravo regimental reconhecida. 3. Afastamento do embargante do cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Amapá. Cautelar imposta em cada uma das ações penais movidas em seu desfavor. Alegação de excesso de prazo. Inocorrência. 4. Embargos acolhidos para apreciar o agravo regimental e lhe negar provimento.